Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. EMISSÃO SONORA. LIMITAÇÃO. LEI DISTRITAL 4.092/2008. LIMITAÇÃO. ÁREA RURAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA E À INTEGRIDADE PSÍQUICA. AFETAÇÃO NEGATIVA DO ESTADO ANÍMICO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. No caso, não há necessidade de produzir prova testemunhal. Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar perturbação do sossego dos autores e a violação do direito de vizinhança. Dessa forma, não há cerceamento ao direito de defesa do agravante, pois os fatos foram elucidados sem a necessidade de produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Lei Distrital 4.092/2008, que dispõe sobre poluição sonora, estabelece os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Em área rural, a emissão sonora deve respeitar o limite de 40dB no período diurno e 35dB no período noturno, segundo o critério de avaliação para ambientes externos estabelecido no Anexo I da referida Lei.
3. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
5. No caso, os cinco boletins de ocorrência, nove reclamações na ouvidoria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, as reclamações junto à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal DFLEGAL, quinze vídeos, além das conversas no grupo do WhatsApp entre os moradores, demonstram que as festas promovidas pelo réu perturbaram o sossego da vizinhança. No Termo Circunstanciado que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, o réu admitiu a conduta e firmou composição civil, na qual se comprometeu a alugar o imóvel apenas para festas diurnas, por uma diária por locatário e respeitando os limites das normas vigentes.
6. Observa-se, na hipótese, a comprovação da ofensa ao direito à integridade psíquica dos autores - afetação negativa do estado anímico. Afinal, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida, motivo pelo qual cabe a compensação por danos morais.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão.
8. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a majoração da verba compensatória para R$ 4.000,00 para cada um dos seis autores, a qual bem atende aos critérios e objetivos acima indicados.
9. O art. 86 do Código de Processo Civil dispõe “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Os honorários advocatícios também devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro os honorários e despesas. Portanto, a sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar.
10. Não houve sucumbência: os litigantes foram vitoriosos na integralidade de seus pedidos. Assim, assiste razão aos autores quanto à imputação da totalidade das despesas processuais ao réu.
11. Os autores não são beneficiários da gratuidade justiça. Deve ser corrigido o erro material na sentença, para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos por eles.
12. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer erro material.